Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO NO JUÍZO DA AÇÃO DE ALIMENTOS. FORO CONCORRENTE. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONFLITO ACOLHIDO.
1. Em regra, o cumprimento de sentença deve ser proposto perante o juízo que decidiu a causa de conhecimento, sendo facultada ao credor a escolha pelo juízo do domicílio do executado ou do local dos bens sujeito à execução ou do local onde deve ser executada a obrigação de fazer/não fazer.
2. O cumprimento de sentença em que se reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos tem a peculiaridade de permitir que o exequente escolha o foro do juízo do seu domicílio.
3. Embora haja erro no endereçamento da petição, o exequente propôs cumprimento de sentença perante o juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia; foro onde tramitou originalmente a ação de alimentos, o que lhe é permitido pela lei, diante das diversas faculdades que lhe são conferidas.
4. A hipótese dos autos versa sobre competência relativa e, por se tratar de foro concorrente, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do STJ e do art. 43, do CPC.
5. Permanece competente o Juízo para o qual foi distribuído inicialmente o cumprimento de sentença.
6. Conflito negativo de competência acolhido. Competência do juízo suscitado (Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia) para processamento do feito.